Tribunal: TJSP
Processo: 1081746-58.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de consignação em pagamento c.c obrigação de fazer. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Autores que comprovaram o envio de notificação formal solicitando informações sobre dados bancários para pagamento, todavia, não tiveram resposta. Requeridos que, embora aleguem que o contrato está desfeito ante a inadimplência da parte autora, em momento buscaram a rescisão do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de consignação em pagamento c.c obrigação de fazer. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Autores que comprovaram o envio de notificação formal solicitando informações sobre dados bancários para pagamento, todavia, não tiveram resposta. Requeridos que, embora aleguem que o contrato está desfeito ante a inadimplência da parte autora, em momento buscaram a rescisão do negócio e devolução dos valores que recebeu. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.